Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738410-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI JOSE DE SOUZA RESENDE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROSELI JOSÉ DE SOUZA RESENDE em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer proposta contra SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, indeferiu a tutela de urgência visando obter autorização da parte requerida para a realização de cirurgia de “osteotomias alvéolo palatinas, reconstrução total com prótese e enxerto ósseo; osteotomias segmentares da maxila ou malar”. Em suas razões recursais (ID 51212537), a autora agravante informa, preliminarmente, que apesar das circunstâncias emergenciais inerentes à enfermidade a qual a demandante está sujeita, a operadora demandada negou a cobertura dos materiais prescritos, tomando por base decisão exarada em junta odontológica por ela constituída, na qual afirmou que os materiais de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME não possuem natureza obrigatória. Alega, em singela síntese que o procedimento cirúrgico foi indicado por profissional qualificado após avaliação do histórico clínico da paciente, bem como os exames de imagem e laudos relativos à sua situação clínica, onde o cirurgião dentista traz uma justificativa técnica da utilização do procedimento prescrito, culminando na impossibilidade da operadora do plano de saúde, interferindo na prática de profissional de saúde assistente da paciente, escolher qual o material será utilizado, suas características e/ou quantidade. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal visando obter liminarmente provimento judicial coibindo a requerida agravada a autorizar o procedimento cirúrgico noticiado. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão impugnada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Em que pese as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há relatório médico apontando risco de morte ou de sequela permanente ou sofrimento intenso, caso a cirurgia não seja realizada imediatamente, portanto, inexiste situação de urgência ou emergência a exigir o deferimento da tutela antecipada neste momento embrionário do processo. Ademais, além de não informar situação de urgência, o relatório juntado pela autora não está assinado pelo médico, de modo que não há demonstração inequívoca da probabilidade do seu direito. Conclui-se, pois, que inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e também urgência na medida pleiteada, ao menos, em juízo de cognição superficial, o que demanda o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da tutela de urgência.” Em um juízo de cognição sumária, não se afigura o perigo de dano alegado pela recorrente, ressaltando-se que o laudo elaborado pelo cirurgião dentista que assiste a paciente não se mostra suficiente para comprovar a urgência alegada. Em hipótese semelhante, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu a liminar requerida na inicial para determinar à ré, que em um prazo de 10 dias, custeasse à autora o procedimento "sub judice", conforme prescrito nos relatórios médicos. 1.1. Recurso aviado na busca pelo indeferimento da medida liminar requerida na inicial. 2. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer a qual a autora busca: a) em tutela provisória que a parte ré seja obrigada a liberar material importado solicitado pelo médico, segundo relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; b) no mérito, a condenação da requerida no fornecimento de todos os materiais especiais (importados) indispensáveis à realização da cirurgia ortognática; e c) a condenação da demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. 2.1. Existem fortes indicativos de que o problema da autora já a aflige há um tempo. 2.2. Impende destacar que não foi sequer juntada a cópia do contrato firmado entre as partes, não se tendo conhecimento dos reais termos convencionados, razão pela qual seria temerária qualquer decisão sem o acesso aos dados mínimos da contratação. 2.3. Na hipótese dos autos, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravada na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. 3. De acordo com as particularidades que despontam dos elementos materiais que sobressaem dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde e segundo o relatório médico do cirurgião "a paciente apresenta deformidade dentofacial e que possui má oclusão do tipo classe III esquelética de Angle associada a mordida cruzada anterior. Esse tipo de má oclusão é caracterizado por deficiência anteroposterior da maxila, prognatismo mandibular e desordem das ATMs (CID-10: K07.1; K07.2; K07.5; K07.6). Os exames de imagens e traçados cefalométricos confirmam o diagnóstico clínico. A análise cefalométrica de McNamara mostra que o comprimento efetivo da maxila (Co-A) está bastante diminuído, indicando retrusão maxilar. Com a análise do traçado cefalométrico USP podemos confirmar que a paciente apresenta má oclusão esquelética classe III (SNB 82,260), além de apresentar deficiência anteroposterior de maxila." 3.1. No mesmo laudo, o médico aduz que a paciente, ora recorrida, deve ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais. 3.2. No entanto, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte recorrida não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acobertada pelo plano, na modalidade solicitada pelo médico cirurgião. 3.3. Depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em sua inicial, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório, ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, - fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória. 3.4. Ademais, não está dado neste momento processual questão relevante e atinente à conformação das obrigações contratuais incidentes, como o fato de ser ou não a situação clínica da autora anterior à sua adesão ao plano, bem assim os exatos limites contratuais relativamente aos problemas de saúde previstos e cobertos em contrato. 3.5. Assim, de uma leitura do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte com clareza e de maneira segura e firme a necessidade premente e específica da utilização de determinados materiais cirúrgicos internacionais, negados pelo plano de saúde. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667427, 07334834220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trago à colação o que consignado pelos peritos da seguradora agravada, no sentido de que “Trata-se de procedimento odontológico, reconstrução óssea de maxila/mandíbula para posterior reabilitação oral. Procedimento de cunho odontológico, passível de ser realizado em ambiente de consultório dentário sob anestesia local sem nenhum dano ou prejuízo ao resultado final. Não foram encontrados, nos documentos encaminhados, imperativo clínico e/ou patologia de base que justifique abordagem hospitalar. Desta forma códigos e materiais especiais solicitados (OPME) são considerados divergentes em sua totalidade.”, sendo certo afirmar que, diante da divergência entre as conclusões exaradas sobre o procedimento cirúrgico em análise, somente na fase instrutória será possível analisar com maior exatidão a melhor conduta a ser adotada ao caso, a fim de verificar a extensão da obrigação de prestar o auxílio à saúde da paciente nos termos do que pactuado entre as partes litigantes. É dizer, a comprovação dos fatos ora alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator